Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723394-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre o pleito retro, vez que o recurso interposto já foi julgado pelo Colegiado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator